Tribunal: TCU
Processo: 041.255/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Aluízio de Souza Barros contra decisão que rejeitou embargos anteriores e manteve a decisão de negar provimento a recurso de revisão em tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação parcial das despesas realizadas com recursos do Sistema Único de Saúde, transferidos ao município de Tracuateua/PA entre 2012 e 2013.

Inteiro teor:
Acórdão 1550/2024-TCU-Plenário Trata-se de embargos de declaração opostos por Aluízio de Souza Barros ao Acórdão 425/2024-TCU-Plenário , por meio do qual esta Corte de Contas rejeitou aclaratórios anteriores, mantendo a decisão que negou provimento ao seu recurso de revisão. Considerando que os autos versam sobre tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão da impugnação parcial das despesas realizadas com recursos do Sistema Único de Saúde transferidos ao município de Tracuateua/PA entre 2012 e 2013; considerando que este Tribunal, mediante o Acórdão 12462/2020-TCU-Primeira Câmara , concluiu pela irregularidade da aquisição de combustível com recursos repassados pelo fundo, por estar desacompanhada de evidências de que as quantidades adquiridas teriam sido realmente destinadas a ações e serviços de saúde; considerando que, por essa razão, Aluízio de Souza Barros - ex-prefeito do aludido município - foi condenado em débito e sancionado com multa, além de ter tido suas contas julgadas irregulares; considerando que o responsável interpôs recurso de revisão, cujo provimento foi negado por intermédio do Acórdão 2490/2023-TCU-Plenário , tendo em vista que não houve a efetiva apresentação da documentação comprobatória das despesas impugnadas; considerando que, em seguida, o ex-prefeito opôs embargos de declaração, que foi rejeitado por meio do Acórdão 425/2024-TCU-Plenário , em razão da ausência dos alegados vícios de omissão e contradição; considerando que, neste momento, o recorrente reitera embargos de declaração sob alegação genérica de omissão e contradição no último julgado, sem indicar precisamente os pontos omissos ou contraditórios, o que enseja o não conhecimento do recurso com fulcro no art. 287, § 1o, in fine , do Regimento Interno do TCU e jurisprudência desta Corte de Contas, a exemplo do Acórdão 108/2019-TCU-Plenário , os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, V, "f" e § 3o, e 287, caput e §§ 1o, 3o e 6o do Regimento Interno do TCU, em não conhecer dos embargos de declaração e informar o embargante acerca desta deliberação, alertando-o de que a oposição de novos embargos com caráter meramente protelatório acarretará o seu recebimento como simples petição. 1. Processo TC- Processo 041.255/2018-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 042.691/2021-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 042.694/2021-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 042.693/2021-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 020.174/2022-5 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Aguinaldo Luiz dos Reis Silva (XXX.337.912-XX); Aluízio de Souza Barros (XXX.819.422-XX); Wanessa Ferreira da Costa (XXX.189.902-XX). 1.3. Recorrente: Aluízio de Souza Barros (XXX.819.422-XX). 1.4. Órgão/Entidade: município de Tracuateua/PA. 1.5. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jhonatan de Jesus 1.8. Unidade Técnica: não atuou. 1.9. Representação legal: João Luís Brasil Batista Rolim de Castro (14045/OAB-PA), representando Aluízio de Souza Barros. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.